Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-91.2023.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-91.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI VATTOS - CPF: 033.279.641-81 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RCB INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.823.301/0001-27 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RCB INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.823.301/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA ENTREGA DE BOLETOS DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. A decisão recorrida determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, a regularização da entrega dos boletos vincendos, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Fato relevante. O autor alegou que, após o pagamento de duas parcelas de contrato de financiamento, deixou de receber os boletos subsequentes, apesar de reiteradas solicitações, inclusive mediante notificações extrajudiciais. Em razão da ausência dos boletos, teve seu nome negativado.

Decisão anterior. O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço, fixando indenização e determinando providências para cessação da ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, com a ausência de envio dos boletos; (ii) saber se a negativação decorrente do inadimplemento é legítima ou configura ato ilícito; (iii) saber se a existência de restrição preexistente afasta o dever de indenizar; e (iv) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a ausência de envio de boletos, há falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que afasta a alegação de exercício regular de direito pela negativação.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, resultante de falha do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

A existência de restrição preexistente no nome do consumidor não impede a indenização quando a nova inscrição é autônoma e tem causa específica, inaplicando-se a Súmula 385 do STJ.

O valor fixado a título de indenização por dano moral foi considerado excessivo à luz da proporcionalidade e da jurisprudência da Câmara, sendo adequada sua redução para R$ 8.000,00.

A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (26.03.2023) está em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço consistente na ausência de envio dos boletos de cobrança inviabiliza o cumprimento da obrigação contratual e torna indevida a negativação do consumidor. 2. A existência de anotação restritiva preexistente não impede o reconhecimento de dano moral por nova inscrição autônoma fundada em conduta ilícita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Giovanni Vattos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo condenado solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de juros de mora legais no percentual de 1% ao mês a partir de 26.03.2023, além de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, determinou a baixa das parcelas já quitadas, bem como o envio regular dos boletos vincendos. Outrossim, ordenou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a negativação do nome do recorrido decorreu do exercício regular de direito, tendo em vista a inadimplência contratual, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude na conduta adotada pelo banco. Argumenta, ainda, que não há nos autos elementos que comprovem a inexigibilidade do débito, sendo legítimas as cobranças realizadas. Ademais, afirma que todos os procedimentos adotados estão em conformidade com a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional e do Banco Central, ressaltando que a responsabilização objetiva demanda a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que, a seu ver, não restou comprovado.

Acrescenta que a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes foi válida e não configura dano moral, sobretudo diante da existência de outras restrições preexistentes em seu nome, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. Defende, também, que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, podendo ensejar enriquecimento sem causa. Por fim, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a minoração do montante indenizatório, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença, em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 319156004).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Giovanni Vattos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando que realizou apenas dois pagamentos relativos a contrato de financiamento junto ao banco, mas não recebeu os boletos das parcelas subsequentes, apesar de ter solicitado o envio por diversos meios, inclusive notificações extrajudiciais.

Afirma que, mesmo tendo tentado resolver a situação, teve seu nome
indevidamente negativado
nos órgãos de proteção ao crédito. Alega, ainda, que a negativação lhe causou
prejuízos de ordem moral e patrimonial
,
uma vez que resultou na
perda de contrato de locação de veículo
, além de abalos à sua imagem, diante disso, ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo condenado solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de juros de mora legais no percentual de 1% ao mês a partir de 26.03.2023, além de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença, determinou a baixa das parcelas já quitadas, bem como o envio regular dos boletos vincendos. Outrossim, ordenou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, condenou as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a negativação do nome do recorrido decorreu do exercício regular de direito, tendo em vista a inadimplência contratual, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude na conduta adotada pelo banco. Argumenta, ainda, que não há nos autos elementos que comprovem a inexigibilidade do débito, sendo legítimas as cobranças realizadas. Ademais, afirma que todos os procedimentos adotados estão em conformidade com a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional e do Banco Central, ressaltando que a responsabilização objetiva demanda a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que, a seu ver, não restou comprovado.

Acrescenta que a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes foi válida e não configura dano moral, sobretudo diante da existência de outras restrições preexistentes em seu nome, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. Defende, também, que o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, podendo ensejar enriquecimento sem causa. Por fim, requer, na hipótese de manutenção da condenação, a minoração do montante indenizatório, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença, em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ.

Pois bem. Com efeito, restou incontroverso nos autos que, após o pagamento de duas parcelas do contrato firmado entre as partes, o recorrido não mais recebeu os boletos subsequentes para continuidade dos pagamentos, conforme demonstrado em documentos acostados à petição inicial, inclusive com comprovação de notificações extrajudiciais e tentativas de contato com a instituição financeira, todas infrutíferas.

O banco apelante, por sua vez, limitou-se a alegar que a negativação decorreu da inadimplência contratual, não apresentando, contudo, elementos probatórios aptos a demonstrar ter adotado as providências necessárias para garantir a regular continuidade da relação contratual, tampouco para afastar a alegada falha na prestação do serviço.

Nos termos do
art. 6º, inciso VIII, do CDC
, impõe-se ao magistrado, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, inverter o ônus da prova, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da prestação do serviço. Além disso, o
art. 14 do mesmo diploma legal
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

No caso em apreço, verifica-se clara falha na prestação do serviço, na forma do mencionado art. 14 do CDC, uma vez que a omissão do fornecedor ao não assegurar a entrega dos boletos de cobrança foi fator determinante para o inadimplemento contratual, afastando, por conseguinte, a alegação de exercício regular de direito na negativação promovida.

Ainda que se alegue que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos tenha decorrido do não pagamento das parcelas avençadas, é imprescindível que o fornecedor crie condições efetivas para o cumprimento da obrigação por parte do contratante, sobretudo quando este demonstra ter envidado esforços para solver o débito. Tal exigência encontra amparo no
art. 422 do Código Civil
, que consagra o princípio da boa-fé objetiva e impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade, cooperação e respeito mútuo.

No tocante ao pleito de indenização por dano moral, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e enseja, por si só, a obrigação de indenizar. Tal conclusão encontra respaldo nos
arts. 186 e 927 do Código Civil
, que disciplinam, respectivamente, o conceito de ato ilícito e a obrigação de reparação.

Ademais, a existência de anotações restritivas preexistentes no nome do autor não afasta, por si só, o dever de indenizar, mormente quando como no presente caso a nova inscrição possui natureza autônoma e vinculação direta a fatos específicos geradores de prejuízo, o que impede a aplicação automática da
Súmula 385 do STJ
.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, é firme o entendimento de que a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo considerar-se, entre outros critérios, o grau de culpa do agente, a gravidade e repercussão do dano, a situação econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

A indenização por dano moral não deve representar fonte de enriquecimento ilícito, tampouco ser inexpressiva a ponto de não cumprir sua função sancionatória e inibitória. No entanto, no presente caso, à luz das peculiaridades do feito e das provas constantes dos autos, entendo que o montante fixado pelo juízo a quo em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
revela-se
excessivo
, sendo mais adequada a fixação do quantum indenizatório em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor este condizente com os precedentes desta Câmara em hipóteses semelhantes e suficiente para atingir os fins compensatórios e pedagógicos da condenação.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.”

(RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023 - negritei)

No que se refere aos
juros de mora
, a sentença fixou como termo inicial a data do evento danoso
(
26.03.2023
),
o que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ
, razão pela qual deve ser mantida tal fixação.

Portanto, à luz das considerações acima, entendo que a sentença merece
parcial reforma
,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025